Tribunal: TJSP
Processo: 1008170-29.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação revisional de contrato bancário c/c tutela de urgência. Bancários. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Inexistência de abusividade com relação à taxa de juros pactuada e à capitalização de juros. Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios. Inaplicabilidade do método SAC ou de Gauss ou de que deva incidir a taxa de juros

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação revisional de contrato bancário c/c tutela de urgência. Bancários. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Inexistência de abusividade com relação à taxa de juros pactuada e à capitalização de juros. Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios. Inaplicabilidade do método SAC ou de Gauss ou de que deva incidir a taxa de juros média do Mercado. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelo Autor a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses do Banco Réu.